Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700590-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TERESINHA RODRIGUES FREIRE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO 30%. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA. LICITUDE DOS DESCONTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ilegalidade na cobrança de empréstimos bancários quando o desconto observa o limite estabelecido em decisão judicial proferida em processo anterior. 2. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo. O princípio da actio nata preconiza que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC). 3. Na hipótese, o banco apenas limitou os descontos dos empréstimos bancários a 30% da remuneração da apelante, o que gerou o prolongamento da dívida. Não houve inércia na cobrança das parcelas, o que afasta a incidência da prescrição. 4. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. No caso, não há conduta desleal ou abusiva passível de configurar litigância de má-fé. A parte se limitou a desenvolver teses jurídicas a seu favor em exercício ao direito de petição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, afirmando que são impenhoráveis os rendimentos mensais depositados em conta corrente; b) artigo 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, 186, caput, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, vindicando o arbitramento de dano moral. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende a tese de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança por falta de pagamento das parcelas de empréstimo. No tocante ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados singulares e colegiados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, limitou-se a reproduzir integralmente as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 649, inciso IV, do CPC/1973, porque, além de não ter o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Acrescente-se que as barreiras epigrafadas também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Igualmente não deve transitar a alegada afronta aos artigos 186, caput, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do CCB, haja vista que, para se concluir pela configuração do dano moral (AgInt no AREsp n. 2.168.683/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023), é fundamental reapreciar o conjunto fático e probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Também não deve prosseguir a defendida prescrição quinquenal, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ainda em relação à divergência pretoriana devem ser impostas as seguintes barreiras: a) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Por sua vez, o apelo extremo também não deve prosseguir quanto às apontadas contrariedades aos artigos 649, inciso IV, do CPC/1973, 186, caput, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do CCB, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Primeiro, pois, não tendo a recorrente demonstrado que a turma julgadora julgou válida lei local contestada em face de lei federal, resta deficiente a fundamentação do extraordinário nos termos do verbete sumular 284 do STF (ARE 881469 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). Segundo, porque é “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1411610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). Terceiro, no tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da CF, para se concluir pela configuração do dano moral (ARE 1397010 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022), é essencial reexaminar o conjunto fático e probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015